Tribunal: TJDFT
Processo: 0013547-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013547-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 54224838, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos honorários sucumbenciais. No ID: 54654404, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 54224838). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 15 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador